Tribunal: TJDFT
Processo: 0767802-80.2025.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. VULNERABILIDADE SOCIAL. BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS. AUSÊNCIA DE NEGATIVA. DISCIPLINA INTERNA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que denegou mandado de segurança impetrado por pessoa em situação de vulnerabilidade social.
2. O impetrante alegou negativa indevida de benefícios assistenciais e violação de prerrogativas profissionais como advogado.
3. Requereu acesso ao Centro Pop para alimentação, concessão de benefícios sociais e instauração de procedimento disciplinar contra servidores públicos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve ilegalidade ou abuso de poder na negativa de benefícios assistenciais; e (ii) estabelecer se a restrição de acesso ao Centro Pop violou prerrogativas profissionais do impetrante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O pedido de efeito suspensivo à apelação foi formulado de forma inadequada, não sendo conhecido por ausência de petição autônoma, conforme art. 1.012, § 3o, do CPC.
6. O recurso foi parcialmente conhecido, limitando-se à análise do mérito da sentença.
7. O impetrante recebeu benefícios assistenciais, como auxílio vulnerabilidade, benefício por desabrigo temporário e alimentação pelo programa Prato Cheio.
8. A restrição de acesso ao Centro Pop decorreu de medida disciplinar interna, motivada por conduta incompatível com as normas da unidade, sem prejuízo ao fornecimento de refeições.
9. Não há prova pré-constituída de negativa injustificada dos benefícios pleiteados, tampouco de ilegalidade ou abuso de poder por parte das autoridades impetradas.
10. O mandado de segurança exige prova documental inequívoca, sendo incabível para apuração de condutas que demandam dilação probatória.
11. A sentença foi mantida, pois não se evidenciou direito líquido e certo a justificar a concessão da segurança.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido em parte e, na extensão, desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de prova pré-constituída de ilegalidade ou abuso de poder impede a concessão de segurança em mandado judicial. 2. A restrição de acesso a unidade pública por medida disciplinar interna não configura negativa de alimentação ou violação de prerrogativas profissionais”.
____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXIX; CPC, arts. 1.012, § 3o; 373, I; 487, I; Lei 12.016/2009, arts. 1o, 25;
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1437846, 0742556-69.2021.8.07.0001, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 13/07/2022; TJDFT, Acórdão 1981084, 0706426-55.2023.8.07.0019, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 19/03/2025; TJDFT, Acórdão 2011436, 0705309-18.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, j. 16/06/2025; TJDFT, Acórdão 2041967, 0722678-05.2024.8.07.0018, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, j. 03/09/2025